Tribunal: STF
Processo: ARE 1431617
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de dois agravos: o primeiro interposto por Fernando Augusto Henriques Fernandes e o segundo, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ), ambos contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo MP/RJ contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Analiso os recursos.



    I. Agravo interposto por Fernando Augusto Henriques Fernandes



    O recurso não merece conhecimento. 



    O agravante não é parte na demanda e inclusive teve seu pedido de intervenção de terceiros indeferido pelo Tribunal de origem, o qual argumentou que foram apresentadas alegações procrastinatórias e de má-fé processual, “cuja a única intenção é retardar e tumultuar a marcha processual”.



    Inviável, neste momento processual, a superação do entendimento proferido pelo Tribunal de origem (Súmula 279/STF), de modo que seu agravo sequer merece conhecimento.



    II. Agravo em Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PATRIMÔNIO CULTURAL. ACP. TOMBAMENTO DO ANTIGO CASSINO DA URCA. DECRETO MUNICIPAL 7.451/88, QUE ESTABELECEU AS DIRETRIZES PARA PRESERVAÇÃO DA ÁREA DO ENTORNO, COM O OBJETIVO DE MANTER A HARMONIA DAS CONSTRUÇÕES. AÇÃO AJUIZADA PELO MP EM FACE DE PROPRIETÁRIA DE UM DOS IMÓVEIS DO ENTORNO, QUESTIONANDO A LICENÇA PARA A REFORMA CONCEDIDA PELO MUNICIÍPIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. 



    - Determina o §1º do artigo 216 da Constituição da República que é dever de todos proteger o patrimônio cultural brasileiro, através de instrumentos variados, que possam garantir o comando constitucional. 



    - Visando proteger o patrimônio urbanístico e arquitetônico no Bairro da Urca, o Município editou o Decreto 7.451/88, especificando o tombamento do antigo Cassino da Urca, que teve seu auge nas décadas de 30 e 40, especificando ainda, proteção para sua área de entorno. 



    - A perícia foi afastada pelo Juízo de 1º grau por entender que os imóveis do entorno não poderiam sofrer alteração, o que se mostra contrário ao Decreto, pois o bem não foi tombado, sendo utilizado, unicamente, como um dos componentes do conjunto arquitetônico existente no local. 



    - Fotos antigas e atuais demonstram que o imóvel manteve suas características principais e qualquer admirador das belezas do bairro não encontrará estranheza ao olhar para o imóvel ou sentirá que o mesmo destoa das demais construções. 



    RECURSO DESPROVIDO.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 216, caput, V, § 1º da CF/1988. Defende a responsabilidade dos réus pela preservação do imóvel objeto da lide.



    O recurso extraordinário não deve ser provido. 



    O Tribunal de origem assentou que, “como o imóvel não foi tombado e a obra foi devidamente autorizada pelo Município, não há como impedir pequenas modificações, com a utilização dos materiais hoje disponíveis e que possam não só valorizar o bem, como gerar segurança para os seus moradores”.



    Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Houve recurso especial quanto à matéria, não provido e já transitado em julgado. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Ainda que superado o óbice apontado, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e validar os argumentos apresentados pelo recorrente, seria imprescindível uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Diante do exposto:



    (i) com base no art. 932, III, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do agravo interposto por Fernando Augusto Henriques Fernandes. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015; e



    (ii) com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator